Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-32.2009.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto, cumulada com pedido de indenização. Parcial procedência. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária apuração dos percalços enfrentados para cancelamento do protesto. Repercussões que poderiam ser experimentadas somente por pessoas naturais. Polo ativo composto por pessoa jurídica, apenas. Preliminar rechaçada. Mérito. Danos morais

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto, cumulada com pedido de indenização. Parcial procedência. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária apuração dos percalços enfrentados para cancelamento do protesto. Repercussões que poderiam ser experimentadas somente por pessoas naturais. Polo ativo composto por pessoa jurídica, apenas. Preliminar rechaçada. Mérito. Danos morais decorrentes de protesto indevido. Ato cambiário sustado antes de se consumarem seus efeitos. Dano à reputação não configurado. Precedentes desta Corte. Ônus de sucumbência. Autora se sagrou vencedora no pleito cominatório, mas decaiu no pedido de indenização. Repartição das despesas processuais em igual proporção. Arbitramento de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Valor da causa que não traduz a expressão econômica da lide e se mostrou influenciado por expectativas absolutamente infundadas em relação ao quantum indenizatório. Fixação dos honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 aos patronos das partes, observada a divisão entre os litisconsortes passivos. Sentença parcialmente reformada. Preliminar de cerceamento de defesa superada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012185-32.2009.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante CASA DE
CARNES ABREU & MOURA LTDA ME, são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A,
BANCO BRADESCO S/A e MTM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
2
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236
Apelante: Casa de Carnes Abreu & Moura LTDA ME
Apelados: Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A e MTM Distribuidora de
Alimentos LTDA
Comarca: Ibitinga
Voto n. 8704
Ação de cancelamento de protesto, cumulada com pedido
de indenização. Parcial procedência. Apelação da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária
apuração dos percalços enfrentados para cancelamento do
protesto. Repercussões que poderiam ser experimentadas
somente por pessoas naturais. Polo ativo composto por
pessoa jurídica, apenas. Preliminar rechaçada. Mérito.
Danos morais decorrentes de protesto indevido. Ato
cambiário sustado antes de se consumarem seus efeitos.
Dano à reputação não configurado. Precedentes desta
Corte. Ônus de sucumbência. Autora se sagrou vencedora
no pleito cominatório, mas decaiu no pedido de
indenização. Repartição das despesas processuais em igual
proporção. Arbitramento de honorários advocatícios com
fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Valor da causa que não
traduz a expressão econômica da lide e se mostrou
influenciado por expectativas absolutamente infundadas em
relação ao quantum indenizatório. Fixação dos honorários
por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 aos patronos das
partes, observada a divisão entre os litisconsortes passivos.
Sentença
parcialmente
reformada.
Preliminar
de
cerceamento de defesa superada. Recurso provido em parte.
O douto Juízo a quo, em sentença proferida a fls. 434/435, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por Casa de Carnes Abreu &
Moura Ltda. ME contra Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e MTM
Distribuidora de Alimentos Ltda., em ação de cancelamento de protesto, cumulada
com pedido de indenização, para cancelar o protesto da duplicata n. 1506, no valor
de R$ 251,90, referente ao protocolo n. 164045-0. Reputando a autora
sucumbente substancial, condenou-a a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
3
A demandante apela a fls. 439/455. Alega cerceamento de
defesa, pois contava com prova testemunhal para demonstrar os alegados
percalços para baixa do protesto indevido. No mérito, reafirma a ocorrência de
danos morais, salientando que se trata de “pequeno açougue de bairro” (fls. 445) e
que o protesto acarretou abalo em suas relações, além de angústia, aflição,
vergonha e desmoralização. Assevera que obteve êxito no pedido principal, de
cunho cominatório, não se cuidando de sucumbência mínima. Argumenta,
ademais, que o pedido indenizatório por danos morais, mormente durante a
vigência do CPC/73, quando efetivamente proposta a ação, não serve de
parâmetro para se aferir a sucumbência. Aduz, sucessivamente, que a sucumbência
é recíproca, porque se sagrou vencedora em um dos pedidos e vencida no outro.
Pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa.
Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum e pela procedência integral da
demanda. Também a título subsidiário, requer a repartição dos ônus de
sucumbência e a redução dos honorários advocatícios, arbitrando-os segundo o
critério da apreciação equitativa.
Contrarrazões a fls. 512/515 pelo Banco Bradesco e a fls. 520/535
pelo Banco Itaú Unibanco.
É o relatório.
Casa de Carnes Abreu & Moura Ltda. propôs ação cominatória,
cumulada com pedidos indenizatórios, visando à baixa do protesto de duplicata
mercantil por indicação, no valor de R$ 251,75, atrelada a seu nome. Pleiteou,
além disso, indenização por danos morais advindos da mácula de sua reputação,
em valor não inferior a cem salários mínimos.
O digno Juízo de piso reconheceu o regular pagamento da
obrigação antes da protocolização do requerimento de protesto. No entanto,
destacou que a autora logrou sustar o ato antes da produção de seus efeitos,
obstando, assim, a consumação dos danos. Ao final, destacou que a requerente
obteve êxito de R$ 251,75, relativamente ao valor da duplicata, mas decaiu em
pleito de R$ 46.500,00, equivalente à almejada indenização. Por isso, atribuiu
exclusivamente à demandante os ônus de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
4
O r. decisum é reformado em parte, tão somente no tópico de
sucumbência.
A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta.
A autora pretendia comprovar por meio de testemunhas os
“percalços sofridos” na “verdadeira via sacra percorrida” (fls. 442) para se precaver
de ato potencialmente ilícito praticado pelos requeridos.
No entanto, o fato em questão não se insere entre os fatos
juridicamente relevantes, porque, segundo aduzido pelo magistrado, a pessoa
jurídica, por definição, não é suscetível de sofrer aludidos impactos.
Aparentemente a apelante pretende sustentar a ocorrência de
reflexos danosos enfrentados por seus representantes legais, o que foge dos
limites subjetivos da demanda, pois que referidos representantes não ocupam o
polo ativo.
Ademais, em análise da peça inaugural, a requerente se limitou a
alegar danos extrapatrimoniais resultantes de lesão causada à sua reputação, e não
de agressão psíquica suportada por seus administradores.
Bem assim, a prova testemunhal era desnecessária para dirimir a
controvérsia, mostrando-se acertada a prolação da sentença no estado em que o
feito se encontrava.
No mérito, o pedido indenizatório é improcedente.
Conforme se extrai de fls. 30 dos autos em apenso, a ordem de
sustação de protesto foi protocolizada no Tabelionato competente no prazo fatal
para pagamento da obrigação, isto é, em 21.12.2009, exarando o tabelião
responsável a ciência na mesma data. Daí que os efeitos desabonadores
presumidos do ato cambiário não chegaram a ser produzidos.
De outra parte, como adiantado no tópico preliminar, a angústia,
a aflição, a vergonha e a desmoralização que teriam sido experimentadas não se
coadunam com as características da pessoa jurídica. Essas reações decorrem, em
verdade, de lesão a atributo da personalidade humana. Uma vez que o polo ativo é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
5
integrado somente pelo ente legal, as razões articuladas a esse título se mostram
despropositadas.
Conquanto a pessoa jurídica seja passível de sofrer dano
extrapatrimonial, a ofensa se configura somente quando demonstrada a violação
de sua honra objetiva, assim entendida como a reputação cultivada nas relações
civis e perante a comunidade em geral.
Com efeito, “quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa
à honra pressupõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física,
que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua
dignidade e respeito próprio, autoestima, etc., causadores de dor, humilhação,
vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração,
apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se dizer a injúria a
um atraque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto difamação é
ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa
jurídica, criação legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso
desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à
honra objetiva, pois goza de reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada
por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua” (REsp
60.033/MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 09.08.1995).
Na espécie, o dano à reputação não se consumou, porque,
consoante aduzido, o protesto foi sustado antes de se consumarem seus efeitos.
Logo, não há que se falar em obrigação de indenizar.
Em casos precedentes, assim decidiu esta Corte:
“PRELIMINAR - Falta de fundamentação a acarretar
nulidade do julgado - Não ocorrência ante a
completude e adequação da decisão - Preliminar
rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TÍTULO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Demanda julgada parcialmente procedente
para declarar nula a duplicata e condenar as rés no
pagamento de indenização por dano moral -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
6
Incontroverso a ausência de negócio jurídico que
originou a emissão do título - Duplicata que é um
título eminentemente causal - Recorrente que foi
incauta em negociá-lo em cessão de crédito - Ciente
da ausência de lastro do título, a recorrente ainda
assim o encaminhou para protesto - Dano moral -
Não ocorrência - Pessoa jurídica tem o dever de
comprovar efetivo prejuízo à sua honra objetiva -
Apontamento do título a protesto, que foi sustado
com a concessão de medida liminar, antes do efetivo
protesto - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Sucumbência recíproca -
Recurso parcialmente provido a fim de excluir a
condenação das rés no pagamento de indenização por
dano moral e para reconhecer a sucumbência
recíproca, arcando cada parte com o pagamento das
custas processuais em partes iguais e para fixar a
verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos
ao patrono das autoras e 50% ao patrono das rés (art.
85, §§ 8o, 11 e 14, do NCPC)” (Apelação
0003896-63.2012.8.26.0347; Relator Mendes Pereira;
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/11/2019) sem ênfase no original;
“Duplicata Duplicata mercantil que foi emitida para
cobrança de valor decorrente de acordo celebrado
entre as partes
Descabimento - Título causal

Título que não derivou da efetiva compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços por parte da ré-
reconvinte
Cambial que não pode ser reputada
como exigível
Sustação do protesto do título
tornada definitiva
Declarada a inexigibilidade da
duplicata mercantil questionada. Duplicata Endosso
translativo Banco corréu que recebeu a duplicata de
no 1922-1, no valor de R$ 75.000,00, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
7
endosso translativo - Portador da duplicata que, nos
termos do art. 13, § 4o, da Lei 5.474/68, deve protestá-
la, para ficar resguardado o seu direito de regresso
contra os endossantes e avalistas
Caso em que,
tratando-se de endosso translativo, para que esse
procedimento seja reputado como exercício regular de
direito, é necessário que o endossatário cerque-se das
cautelas necessárias sobre a legitimidade da duplicata
Em caso contrário, o endossatário responde pelo
risco do negócio
Súmula 475 do STJ. Duplicata

Endosso translativo Banco corréu endossatário que
não tomou as cautelas necessárias, tendo recebido,
mediante endosso translativo, título derivado de
operação de compra e venda mercantil que não existiu
Banco corréu que deve arcar com as consequências
de sua incúria. Dano moral
Duplicata mercantil

Simples apontamento a protesto de título, ainda que
de modo indevido, não gera dano moral

Precedentes do STJ e do TJSP
Protesto sustado
mediante decisão liminar
Indenização por danos
morais que não se legitima
Ação principal
parcialmente procedente Ação cautelar procedente
- Apelo da autora-reconvinda provido em parte”
(Apelação 0000582-41.2015.8.26.0368; Relator Des.
José Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/10/2019) sem destaque no
original.
No que tange à distribuição de sucumbência, a irresignação
prospera.
A autora formulou dois pedidos, a saber: (a) um de cunho
cominatório, para que fosse cancelado o protesto ante o pagamento da obrigação
representada da duplicata; (b) outro de natureza indenizatória, para que fossem
compensados os danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
8
Tendo a postulante alcançado êxito no primeiro e sucumbido no
segundo, está-se diante de sucumbência recíproca, em igual proporção. Daí ser
irrelevante, no caso, o distanciamento entre o valor do título protestado (R$
251,90) e o quantum indenizatório sugerido (R$ 45.500,00, à época da distribuição
da ação).
Confira-se, aliás, nessa mesma esteira, pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Civil. Recurso especial. Ação de indenização por
danos morais. Publicações fantasiosas, inverídicas e
injuriosas. Sucumbência recíproca. Direito de resposta.
Valor arbitrado a título indenizatório. Controle. - O
prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados
constitui
requisito
específico
de
admissibilidade do recurso especial. - Há de se
reconhecer a sucumbência recíproca quando a parte
formula pedido de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais e obtém
procedência somente quanto a um deles. Precedentes.
- A estipulação do valor da indenização por danos
morais pode ser revista pelo STJ quando contrariar a
lei ou o bom senso, mostrando-se irrisório ou
exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos
autos. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido” (REsp 255.998/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/06/2004).
Relativamente ao valor dos honorários advocatícios, igual razão
assiste à recorrente. O valor da causa, no importe de R$ 40.500,00, não reflete a
expressão econômica da lide, pois se encontra influenciado por expectativa
indenizatória absolutamente infundada. Adotá-lo como base de cálculo dos
honorários do advogado implicaria compactuar com importância arbitrária e
desproporcional, além de dissociada da expressão pecuniária da demanda.
De outra parte, o feito não teve condenação e o proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012185-32.2009.8.26.0236 -Voto no
9
econômico colhido pelas partes, seja porque inestimável ante a improcedência do
pleito indenizatório), seja porque muito baixo o valor espelhado no título
protestado, não serve de baliza para fixação dos honorários.
Nesse contexto, impõe-se o arbitramento da referida verba, por
apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos patronos das partes,
quantia adequada para bem remunerar o labor parcialmente exitoso, sobretudo
diante da inexistência de considerável complexidade.
Os honorários dos advogados dos réus serão repartidos entre
eles, na proporção de 1/3.
Em conclusão, a r. sentença é reformada em parte para: (i)
redistribuir os ônus de sucumbência (50% para a autora e 50% para os réus); (ii)
arbitrar honorários advocatícios em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §§8o e 16, do
CPC, observadas as determinações do parágrafo anterior.
Ressalta-se a matéria devolvida encontra-se prequestionada, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a arguição de cerceamento de defesa,
no mérito dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi De Oliveira
Relatora